Tribunal: CARF
Processo: 10880.730819/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.730819/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LINDORF SAMPAIO CARRIJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.730819/2011-51
Fl. 34
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730819/2011-51

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 5 a 10, foi efetuado o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, código 2904, no valor de R$ 17.227,07, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal contidos no feito (fls. 6 a
8), o lançamento foi efetuado em virtude da constatação das irregularidades seguintes:
a) Dedução indevida de contribuição para previdência privada e Fapi, no valor de R$
42.643,89, tendo em vista o fundamento seguinte:

b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00, tendo em vista o
fundamento seguinte:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 12 a 15, onde, em síntese, sustenta a
regularidade das deduções pleiteadas, em face dos documentos ora apresentados.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos; e
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de contribuição para previdência privada e Fapi, no
valor de R$ 42.643,89; e dedução de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00.
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730819/2011-51

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No caso dos autos, de plano, se verifica que a glosa por dedução indevida de
contribuição para previdência privada e Fapi, no valor de R$ 42.643,89, deve ser
mantida, eis que referida glosa foi feita sob o fundamento sumário da “falta de
comprovação” e o documento colacionado aos autos pelo impugnante (fl. 15), informa
que o valor declarado a esse título pelo contribuinte (código 36), no montante de R$
164.495,00, corresponde ao aporte acumulado de prêmios em aplicações de VGBL
(Vida Gerador de Benefício Livre), confira-se:
CPF/CNPJ/NIT
Obs.
Nome do Beneficiário
Código
Valor
Pago
Reembolsado/Não
Dedutível
04.245.315/0001-
50
Alim. ESCOLA TRILHA DA
CULTURA LTDA
05

2.600,00
19,34
04.245.315/0001-
50
Alim. ESCOLA TRILHA DA
CULTURA
05

2.600,00
19,34
004.516.818-00
Tit.
ISAC GUZ
10

350,00
0,00
702.077.208-00
Tit.
JOMAR TEIXEIRA DE BARROS
JR
11

20.000,00
0,00
52.578.937/0001-
42
Tit.
FABIO LION ASSISTENCIA
MEDICA LTDA
20

700,00
0,00
65.033.680/0001-
95
Tit.
CLINICA OFTALMOLOGICA
CARLOS ARIETA
20

600,00
0,00
60.840.055/0004-
84
Tit.
FLEURY
20

142,07
0,00
29.309.127/0001-
79
Tit.
AMIL - ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL
26

6.852,65
0,00
29.309.127/0001-
79
Tit.
AMIL-ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL
26

3.097,14
0,00
225.226.618-09
Tit.
ALEX VINICIUS TEMOTIO
CARRIJO
30

27.899,05
0,00
225.226.588-40
Tit.
LEO LINDORF TEMOTIO
CARRIJO
30

27.899,05
0,00
51.990.695/0001-
37
Tit.
BRADESCO
36

164.495,00
0,00
225.226.618-09
Tit.
ALEX VINICIUS TEMOTIO
CARRIJO
80

125.000,00
0,00
225.226.588-40
Tit.
LEO LINDORF TEMOTIO
CARRIJO
80

125.000,00
0,00

Total
507.234,96
38,68
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730819/2011-51

As contribuições a um plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência (VGBL) não são dedutíveis na declaração de ajuste anual, a teor do
disposto no § 3o do art. 6o da IN SRF n.o 588, de 2005, que determina ipsis verbis:
Art. 6o Omissis.
(...)
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Logo, sem que o requerente tenha se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe,
considero que a glosa da dedução pleiteada deve ser mantida.
Quanto à imputação de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.000,00, considero que a glosa também deve ser mantida, eis que realizada sob o
fundamento da falta de comprovação e a cópia do recibo juntado pelo impugnante, à fl.
12 do processo, informa apenas que o pagamento foi recebido pelo emitente “como
honorário por serviços profissionais prestados”, sem, todavia, especificar tais serviços,
em razão de que o documento juntado pela defesa não atende aos requisitos
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.977 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.730819/2011-51

regulamentares vertidos pelo inciso III do § 1o do art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda que, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelece ipsis verbis:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(grifei).
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 5 a 10, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$ 17.227,07, acrescido da multa de ofício de 75% e dos
juros de mora, relativamente ao ano-calendário de 2007.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 38
DF CARF MF
Original